Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708195-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUCIANE SOUSA SILVA ESTETICISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Face ao lapso temporal decorrido entre a data da Impetração do MS e a atualidade, manifeste a Impetrante no prazo de 10(dez) dias sobre o seu interesse processual no prosseguimento do feito, vez que há notícias de que o Poder Executivo Distrital autorizou o funcionamento amplo de todas as atividades empresariais no DF das 9 até 22 horas e se a mesma encontra-se funcionando regulamente. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator